Tribunal: TJBA
Processo: 8001546-92.2024.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001546-92.2024.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: GENILDA MOURA DE SOUSA

Advogado(s)
:
ASTERIO MOREIRA DE SANTANA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. APLICAÇÃO ANÁLOGA DO ARTIGO 98, § 3º, DA LEI Nº 8.112/90. TEMA Nº 1097 DO STF. DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001546-92.2024.8.05.0261
, em que figura como Apelante
o MUNICÍPIO DE TUCANO

e, como Apelado,
GENILDA MOURA DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .